Tribunal: STF
Processo: Rcl 93202
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho  da 6a Região – TRT6 na Ação Anulatória de Auto de Infração 0001311-48.2024.5.06.0016, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.

A reclamante relata que:

A ação anulatória originária tem por objeto a declaração de nulidade de 51 (cinquenta e um) autos de infração lavrados em decorrência de fiscalização realizada na empresa prestadora de serviços LIQ CORP S.A. (CNPJ nº 67.313.221/0065-55 e 67.313.221/0063-93), por supostos descumprimentos de normas de saúde e segurança do trabalho, conforme entendimento do Auditor Fiscal do Trabalho. 
Em razão dessas autuações, foram impostas multas administrativas posteriormente inscritas em dívida ativa em face da Reclamante, na qualidade de tomadora dos serviços, sob o fundamento de que esta seria a beneficiária da atividade desempenhada, ainda que a prestação tenha ocorrido fora de suas dependências (doc. 1, p. 2).
 
Afirma que:

Os autos de infração foram fundamentados na alegada irregularidade da terceirização e na suposta ausência de observância, pela tomadora, das normas de saúde e segurança do trabalho aplicáveis à execução das atividades desempenhadas pela prestadora de serviços, com quem a Reclamante mantinha relação jurídica de natureza comercial. 
Contudo, ao buscar esclarecimentos junto à empresa prestadora, LIQ CORP (atualmente denominada CONTAX), foi informado que esta também recebeu diversos autos de infração à época, tendo sido verificada, inclusive, significativa discrepância de valores em autuações relativas à mesma matéria. 
No julgamento da ação anulatória, o despacho denegatório do Recurso de Revista (Doc. 3) afastou a incidência do Tema 725 da repercussão geral sob o argumento de inexistir controvérsia acerca da licitude da terceirização (doc. 1, p. 3).

Sustenta que:

[...] o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 não se limita a reconhecer, em abstrato, a licitude da terceirização, mas assegura efetividade ao modelo jurídico adotado, vedando interpretações que, na prática, neutralizem seus efeitos estruturais. 
Foi exatamente o que ocorreu no presente caso. 
O acórdão regional, embora tenha reconhecido a licitude da terceirização, atribuiu responsabilidade direta à empresa tomadora de serviços, independentemente do local da prestação laboral, com a imposição de consequências sancionatórias no âmbito administrativo.
[...]
Tal construção jurídica, na prática, esvazia o regime jurídico da terceirização lícita ao reconduzir a tomadora a posição equivalente à de empregadora, impondo-lhe obrigações típicas da relação de emprego em relação a trabalhadores vinculados à empresa prestadora.
[...]
Assim, ao impor à tomadora responsabilidade direta decorrente de obrigações relacionadas à gestão de saúde e segurança do trabalho em relação a empregados da empresa prestadora — inclusive em atividades desenvolvidas fora de suas dependências — o acórdão reclamado esvaziou a própria lógica do regime de terceirização reconhecido por esta Suprema Corte. 
Cumpre registrar, contudo, que o reconhecimento da licitude da terceirização não conduz, por si só, à automática invalidade de toda e qualquer autuação dirigida à contratante. O ponto constitucionalmente sensível, aqui, é outro, pois, se a imputação sancionatória chancelada pelo acórdão reclamado foi construída dentro dos limites normativos efetivamente atribuídos à tomadora, sem deformar o regime jurídico da terceirização lícita e sem reconduzi-la, por via oblíqua, à posição material de empregadora (doc. 1, pp. 4-5).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 

[...] cassar a decisão reclamada proferida nos autos da ação anulatória nº 0001311-48.2024.5.06.0016; (ii) determinar que outra seja proferida em observância ao Tema 725; (iii) reconhecer a incompatibilidade da responsabilização administrativa imposta à tomadora com o regime constitucional da terceirização; (iv) declarar a nulidade dos autos de infração discutidos na ação anulatória  (doc. 1, p. 17).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48,  a ADC 66/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 
 
 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

 É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 
 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência  de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).

1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 

Observo que a decisão reclamada, no entanto, não tratou da validade da terceirização. Transcrevo, no que interessa:

A controvérsia cinge-se a verificar se recai sobre a parte autora (TIM S /A), enquanto contratante, a responsabilização por conduta ocorrida nas dependências da prestadora de serviços terceirizada (LIQ CORP S/A ), por ela contratada.
[...]
Do histórico, a fiscalização constatou que a ausência de funcionamento adequado do sistema de refrigeração, a falta de controle da manutenção dos climatizadores, e a qualidade inadequada da água utilizada nos equipamentos configuram risco ergonômico e biológico. Destacou que a empresa não possuía o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) exigido pela Lei nº 13.589 /2018 e pela Resolução nº 09 da ANVISA, além da ausência de medições determinadas pela ANVISA. 
Ainda conforme o auto de infração, "as inspeções foram realizadas no estabelecimento do prestador de serviço nos dias 26/05/2022 e 27/05/2022 e análise do Plano de Manutenção, Operação e Controle -PMOC"
[...]
O fundamento legal foi: "Art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei nº 13.429/2017 c/c Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 1.4.1, alínea "a", da NR-01, com redação da Portaria SEPRT/ME nº 6.730/2020". 
Com efeito, dispõe o art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019/1974 que "é responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local previamente convencionado em contrato". 
A interpretação sistemática do dispositivo legal não autoriza restringir a responsabilidade da tomadora apenas às hipóteses em que o serviço é executado dentro de suas instalações físicas. Quer dizer, ainda que o trabalho ocorra nas dependências da prestadora dos serviços (Liq Corp S.A.), subsiste o dever concorrente da contratante (TIM S.A.) de zelar pela higidez do meio ambiente laboral.
[...]
A responsabilidade aqui tratada encontra fundamento não apenas na legislação ordinária, mas também no texto constitucional, que assegura a todos os trabalhadores a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança" (art. 7º, XXII, CF/88), bem como no direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, abrangendo o meio ambiente do trabalho (art. 225, caput, e art. 200, VIII, CF/88). 
É, portanto, inaceitável a tese de que a mera execução dos serviços nas dependências da prestadora (LIQ CPRP S.A.) afastaria a responsabilidade da TIM S.A. 
Como cediço, ao firmar contrato de terceirização, a tomadora se beneficia diretamente do labor prestado e, por consequência, assume o dever de fiscalização e de garantia das condições mínimas de saúde e segurança. 
No caso em concreto, os autos de infração revelaram que 163 empregados da LIQ CORP que prestaram serviços terceirizados para a TIM S/A em serviços de telemarketing foram afetados pela ausência de funcionamento adequado do sistema de refrigeração, a falta de controle da manutenção dos climatizadores, e a qualidade inadequada da água utilizada nos equipamentos.
[...]
Destarte, não se afigura razoável conferir ao art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019 /1974 interpretação que afaste a responsabilidade da empresa tomadora quanto à saúde e à segurança do trabalho pelo simples fato de os empregados terceirizados exercerem suas atividades fora de suas dependências ou de não haver, no contrato de terceirização, indicação prévia e específica do local de prestação dos serviços. Adotar tal exegese esvaziaria a regra de proteção ao trabalhador prevista no referido dispositivo, em descompasso com o art. 7º, XXII, da Constituição Federal e com o art. 157 da CLT.
[...]
Dessa forma, reconhecida a validade dos autos, impõe-se a manutenção das multas deles decorrentes, as quais constituem penalidade administrativa legítima e necessária à tutela do meio ambiente laboral (doc. 4, pp. 7-17, grifei).

Verifico que a decisão reclamada não tratou da validade da terceirização de mão de obra, tampouco atribuiu o vínculo dos empregados diretamente com o tomador dos serviços. Ao contrário, estabeleceu a validade da terceirização. Nesse sentido, extraio trecho da sentença, mantido pelo tribunal reclamado:

Contudo,  a  licitude  da  terceirização  não  implica  uma  carta branca  para  o  descumprimento  de  outras  normas  trabalhistas,  inclusive  aquelas relativas à segurança e saúde do trabalho. A própria Lei nº 6.019/74, ao disciplinar a terceirização,  impõe  responsabilidades  específicas  à  empresa  contratante,  como  aprevista no seu art. 5º-A, §3º.
Portanto, embora a terceirização seja lícita, a questão que se põe  é  se  a  TIM  S/A,  na  qualidade  de  tomadora,  cumpriu  com  os  deveres  que  a legislação lhe atribui em relação aos trabalhadores terceirizados. Os autos de infração,segundo a União, foram lavrados não por uma suposta ilicitude da terceirização, mas pelo descumprimento específico do dever de garantir condições adequadas de SST.
Acolho parcialmente a tese da autora apenas para reiterar a licitude  da  terceirização  em  si.  Todavia,  tal  constatação  não  é  suficiente  para,isoladamente, anular os autos de infração, se estes se fundarem no descumprimento de deveres específicos impostos à tomadora pela legislação  (site do TRT6).

Vê-se que a sentença impôs a responsabilidade ao tomador dos serviços com fundamento em dispositivo legal, qual seja, o art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.429/2017:

Art. 5o-A.  Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. 
[...]
§ 3o  É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato .

Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).

Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual. Com esse entendimento: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator